Tribunal: TRF3
Processo: 0001045-48.2017.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
429/775)

0001045-48.2017.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001045-48.2017.4.03.6006

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: MARIO JOSE SOARES, PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO BARROS DE OLIVEIRA - MS21056-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA - MS13814-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ABSOLVIDO: CATALINO PENHA, WAGNER GOMES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: OPERAÇÃO LAVORO

Ementa

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO LAVORO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. FRAUDE NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública incondicionada proposta contra dois acusados pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, em concurso de agentes, no contexto da Operação Lavoro. Condenação em primeira instância, com penas privativas de liberdade e multa, além da decretação de perda de cargo público. Apelações interpostas pelas defesas visando à absolvição, nulidade das interceptações telefônicas, redução das penas e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve nulidade na interceptação telefônica utilizada como prova;

(ii) se há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva;

(iii) se as penas aplicadas devem ser reduzidas;

(iv) se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente com fundamentação idônea, dentro dos parâmetros legais, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por documentos administrativos, depoimentos policiais e testemunhais, além de elementos colhidos na Operação Lavoro, que evidenciam a atuação coordenada dos acusados na concessão fraudulenta de aposentadoria rural.

As penas foram parcialmente revistas, com exclusão da valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se a culpabilidade e as circunstâncias como desfavoráveis.

Fixação do regime semiaberto para ambos os acusados, por adequação à proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas para reduzir as penas privativas de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Tese de julgamento:

“1. A interceptação telefônica autorizada judicialmente com fundamentação idônea é válida como meio de prova.

A inserção de dados falsos em sistema de informações para obtenção de benefício previdenciário configura o crime previsto no art. 313-A do Código Penal.

É possível a revisão da dosimetria da pena quando não se justifica a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais.

O regime semiaberto pode ser fixado mesmo diante de circunstâncias parcialmente desfavoráveis, desde que proporcional à pena aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 313-A, 59, 62, I, 92, I, “a”; CPP, arts. 387, IV; Lei no 9.296/1996, art. 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2480609/DF; STJ, AgRg no AREsp 2384726/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001045-48.2017.4.03.6006

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: MARIO JOSE SOARES, PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO BARROS DE OLIVEIRA - MS21056-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA - MS13814-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ABSOLVIDO: CATALINO PENHA, WAGNER GOMES DA SILVA

ABSOLVIDO: CATALINO PENHA, WAGNER GOMES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: OPERAÇÃO LAVORO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Cuida-se de Ação Penal Pública incondicionada oferecida pelo Ministério Público Federal contra MÁRIO JOSÉ SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVApela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 313-A, do Código Penal e contra CATALINO PENHA e WAGNER GOMES DA SILVA como incursos nas sanções do art. 171, §3o do Código Penal.

Consta da denúncia (id 324580121) que,

“[...] Em data incerta, mas anterior a 23 de agosto de 2012, CATALINO PENHA foi apresentado ao ‘advogado’ (como era conhecido) MÁRIO JOSE SOARES, que atuava na Comarca de Juti/MS, a fim de auxiliá-lo na obtenção de aposentadoria rural.

O senhor CATALINO PENHA, à época com 62 (sessenta e dois) anos, havia exercido atividade rural apenas em sua adolescência, não mais trabalhado nesse tipo de atividade, não possuindo, portanto, a qualidade de segurado, fato este impeditivo da concessão administrativa da aposentadoria por idade rural.

CATALINO PENHA, enfim, claramente não preenchia os requisitos necessários para que tivesse direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade na condição de trabalhador rural. Apesar disso, MÁRIO JOSÉ SOARES aceitou representá-lo, ciente da possibilidade de suprir fraudulentamente a falta de requisitos legais para tanto, cobrando em contrapartida, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários, os quais foram pagos, após o deferimento do benefício, por meio de empréstimo consignado no valor de R$ 5.971,10 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos).

[...]

Para auxiliar na instrução fraudulenta do requerimento de aposentadoria, em 17/03/2011, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Juti/MS, OSVALDO PEREIRA CHAVES, com auxílio de WAGNER GOMES DA SILVA, emitiu, a pedido de CATALINO PENHA, a Declaração de Exercício de Atividade Rural do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Juti no 054/2011 (DEAR) ideologicamente falsa, que atestava atividade rural desempenhada por CATALINO PENHA no período de 1990 a 11/2012, ciente de que a documentação falsa seria utilizada para obtenção indevida de benefício previdenciário. [...]

Após a entrega desse documento, mesmo diante das incongruências apresentadas, o servidor federal PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, com vasta experiência na análise e concessão de benefícios, homologou mais de 20 (vinte) anos de trabalho rural (de 01/01/1990 a 31/12/2010) que sabia que não estavam devidamente comprovados e, sendo funcionário autorizado, inseriu dolosamente esses dados falsos no sistema informatizado do INSS, com o fim de obter vantagem indevida para si e para terceiros.

[...]

Assim agindo: CATALINO PENHA e WAGNER GOMES DA SILVA praticaram o crime previsto no art. 171, caput, c/c § 3o do Código Penal; e MÁRIO JOSÉ SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA praticaram o crime previsto no art. 313-A do Código Penal”.

Ainda segundo a exordial, o pagamento indevido do benefício previdenciário perdurou de 23/08/2012 a 01/10/2013, causando um prejuízo à autarquia no valor de RS 8.024,77 (oito mil e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

A denúncia foi recebida em 08/06/2018 em relação aos réus MARIO, CATALINO e WAGNER (id 324580121), e, em 26/03/2020, em relação ao réu PEDRO (id 324580130).

Processado o feito, sobreveio a r. sentença, tornada pública em 18/02/2025, (id 324584652), por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para:

“a) CONDENAR o réu MARIO JOSE SOARES, nascido em 21/06/1975, em Naviraí/MS, filho de Luiza Leonidas Soares, como incurso na norma penal incriminadora pela prática do crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, em concurso de agentes, à pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa;

b) CONDENAR o réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, brasileiro, convivente, advogado e servidor público, nascido em 31/08/1964, em Corumbá/MS, filho de José Aniceto da Silva e Tereza Villa da Silva, como incurso na norma penal incriminadora pela prática do crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, em concurso de agentes, à pena privativa de liberdade de 7(sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa;

c) ABSOLVER o réu CATALINO PENHA, nascido em 30/04/1950, em Caarapó/MS, filho de Julio Penha e Maria das Neves Ramires, da acusação da prática do crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, em concurso de agentes;

d) ABSOLVER o réu WAGNER GOMES DA SILVA, nascido em 16/04/1991, em Naviraí/MS, filho de Neide Gomes da Silva, da acusação da prática do crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, em concurso de agentes;

e) DECRETAR a perda do cargo público de titularidade de PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, porquanto praticou o crime em apreço com grave violação dos seus deveres funcionais, na forma do disposto no artigo 92, inciso I, alínea "a", do CP, tudo consoante fundamentação.”

Ainda na sentença, os réus MARIO e PEDRO foram condenados ao pagamento de indenização em favor do INSS, “sob responsabilidade solidária, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento das custas processuais”.

Em 21/02/2025, o réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA opôs embargos de declaração (id 324584662) que foram conhecidos, mas, no mérito, negado o provimento, conforme sentença proferida em 25/02/2025 (id 324584670).

A defesa de MARIO JOSÉ SOARES interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória. Caso mantida a condenação, requer a redução da dosimetria da pena, bem como a fixação do regime inicial aberto (id 324584689).

PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, por sua vez, apelou aduzindo: (i) nulidade da interceptação telefônica; (ii) insuficiência probatória; (iii) ausência de dolo específico; (iv) ausência de comprovação do dano efetivo; (v) redução da pena base; (vi) afastamento da agravante do artigo 62, inciso I do CP; (vii) detração da pena analisada pelo juízo da condenação e consideradas as medidas diversas da prisão; (viii) fixação do regime inicial semiaberto; (ix) substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (id330359447).

Nesta Corte, o Ministério Público Federal, dado o caráter facultativo para apresentação de contrarrazões, optou por se manifestar unicamente por meio de parecer, no qual opinou pelo desprovimento dos recursos de PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA e MÁRIO JOSÉ SOARES (id 333100696).

É o relatório.

Sujeito à revisão, na forma regimental.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001045-48.2017.4.03.6006

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

APELANTE: MARIO JOSE SOARES, PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA - MS13814-A

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS KLEIN - MS2317-A, WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR - MS18052-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

ABSOLVIDO: CATALINO PENHA, WAGNER GOMES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: OPERAÇÃO LAVORO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Conforme relatado, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra MÁRIO JOSÉ SOARES E PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 313-A, do Código Penal.

Processado o feito, sobreveio a r. sentença, tornada pública em em 18/02/2025, (id 324584652), por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar os réus MARIO JOSE SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, em concurso de agentes. Ainda na sentença, foi decretada a perda do cargo público de titularidade de PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA.

As defesas de MARIO JOSE SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA interpuseram recursos de apelação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas e passo ao exame.

Da nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica

A defesa do réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA sustenta a nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica, uma vez que “estas foram feitas sem a devida fundamentação concreta para o seu uso, não apresentando elementos que vinculem o apelante a qualquer atividade criminosa”. (id 330359447)

As interceptações telefônicas, realizadas sob as balizas da Lei 9.296/1996, constituíram um elemento importantíssimo para o esclarecimento da composição e atuação do grupo criminoso em escopo – nem poderia deixar de sê-lo dada a imposição de obrigatória “imprescindibilidade” contida no art. 2o, II do referido diploma legal, no que respeita ao meio de prova. Referida prova auxiliou sobremaneira a compreensão da dinâmica criminosa dos seus membros e fez entender a busca de oportunidades de delinquir.

Observo, ainda, que essa preliminar de nulidade foi formulada anteriormente pela defesa e rejeitada, na sentença, pelo juiz a quo, que assim fundamentou sua decisão e ora adoto como razões de decidir:

“A Defesa do réu Pedro Luiz Villa da Silva, arguiu, em preliminar, a nulidade da interceptação telefônica mencionada na denúncia, alegando que ela carece de fundamentação suficiente para a sua decretação, porquanto se trata de medida de caráter invasivo e excepcional estritamente regulamentada pela Lei n. 9.296/96. Além disso, alegou que as prorrogações ultrapassaram o período estabelecido pela Lei n. 9.296/96, sem fundamento idôneo.

Contudo, a referida preliminar deve ser rejeitada, haja vista que a alegação de nulidade da prova decorrente de interceptação telefônica não encontra respaldo nos autos. De fato, trata-se de medida excepcional que foi deferida e produzida em estrita observância à legalidade, mediante análise, pelo Poder Judiciário, de todos os seus requisitos de admissibilidade, notadamente por ter sido decretada por meio de decisão judicial devidamente fundamentada nos autos no 0000024-13.2012.403.6006.

Neste ponto, a própria decisão deixa claro que a medida não foi autorizada sem lastro, sem verificação preliminar, havendo, em sentido contrário, a elaboração de informações policiais que apuraram elementos fáticos suficientes a autorizar essa excepcional medida restritiva aos direitos fundamentais dos investigados (c.f. Inquérito Policial n. 0166/2011-DPF/NVI/MS e autos no 0000024-13.2012.403.6006).

Note-se que a denominada Operação Lavoro, conforme infra esmiuçado, identificou a atuação de grupo especializado na obtenção ilícita de aposentadorias rurais por idade junto à Agência da Previdência Social (APS) em Naviraí/MS, mediante fraude na comprovação do tempo de exercício de atividade rural.

Essa investigação teve início em decorrência da detecção, pela APS em Campo Grande/MS, do elevado número de pedidos de aposentadoria rural por idade deferidos pela APS em Naviraí, o que despertava suspeitas de modo isolado, haja vista o conceito de desvio padrão.

Diante de tais incongruências, o Núcleo Estadual de Mato Grosso do Sul da Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos, da Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social realizou a análise, por amostragem, de 21 benefícios concedidos no período naquela APS, como forma de atestar a existência de eventuais irregularidades. Foram apuradas as seguintes incongruências: a) todos os pedidos de aposentadoria ‘foram habilitados, analisados e concedidos pelo servidor Pedro Luiz Villa da Silva, o qual também realizou todas as entrevistas com os requerentes’; b) ‘o Termo de Homologação da Atividade Rural possuía sempre a assinatura e matrícula do servidor Pedro Luiz Villa da Silva nos campos ‘entrevistador’ e ‘homologador’, quando o procedimento correto seria a feitura da homologação por outro servidor’ c) o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Naviraí ‘não informou em nenhuma das declarações o nome do proprietário e nem o local onde o segurado teria exercido o trabalho rural’; d) ‘em todas as declarações fornecidas pelo STR de Juti, as datas informadas como início do exercício de atividade rural dos segurados foram anteriores à constituição do próprio sindicato’, a qual ocorreu apenas em 13/1/1991; e) em quatro declarações, o STR de Juti forneceu Declarações de Exercício de Atividade Rural sem citar ‘nenhum documento que comprovasse o vínculo e/ou atividade das seguradas como trabalhadoras rurais, para embasar a emissão do documento; f) ‘na instrução dos requerimentos dos benefícios foram anexadas Fichas de Inscrição e Controle do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juti as quais não apresentam ordem cronológica na numeração levando-se em conta o número da matrícula e a data de admissão de cada sócio’ (c.f. Inquérito Policial n. 0166/2011-DPF/NVI/MS e autos no 0000024-13.2012.403.6006).

Outrossim, a prorrogação da interceptação telefônica foi autorizada por decisões judiciais proferidas de forma fundamentada, em consonância com cada representação e relatórios policiais apresentados nos autos, não se tratando, portanto, de decisões genéricas ou automáticas.

Nesse contexto, cumpre assinalar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) é uníssona no sentido de que a interceptação telefônica pode perdurar até a conclusão das investigações, desde que a necessidade de sua prorrogação seja avaliada fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela autoridade policial, como efetivamente ocorreu nos autos no 0000024-13.2012.403.6006. Cito, a título meramente ilustrativo dessa orientação, o seguinte precedente:

(...)

Dessa forma, não verifico a nulidade arguida pela defesa quanto à validade das medidas cautelares que resultaram na interceptação telefônica.” (id 324584652)

Assim sendo, não merece prosperar a preliminar suscitada.

Da materialidade e autoria

Consoante já relatado, os réus MARIO JOSE SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA foram condenados como incursos na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, em concurso de agentes. Ainda na sentença, foi decretada a perda do cargo público de titularidade de PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA.

Ao contrário do aduzido pelas defesas, entendo que a materialidade e autoria do crime em comento, assim como o dolo específico dos réus, restaram amplamente comprovados nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, dentre outros documentos, pelo procedimento de concessão (com revisão) do benefício de aposentadoria por idade rural de Catalino Penha (NB 41/155.148.308-1), contendo Ficha de Inscrição e Controle n° 054 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juti/MS e assinada por Osvaldo Pereira Chaves; extrato do CNIS de Catalino Penha; entrevistas rurais; cópia parcial do Livro de Registro de Sindicato; carta de concessão do benefício assinada pelo servidor PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA; conclusão da revisão do benefício; cálculo e atualização monetária de valores recebidos indevidamente, no total de RS 8.024,77 (oito mil e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) corrigido até outubro de 2013. (id ́s 324580123 e 324580124).

Por sua vez, a autoria e dolo dos réus MARIO JOSE SOARES (conhecido como MARINHO) e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA também foram suficientemente demonstrados.

A auditoria no benefício aponta que PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA foi responsável por todas as etapas de concessão do benefício em questão (id 324580124 – pág. 04). Bem assim, o número de sua matrícula (0886446) consta no protocolo do benefício e sua assinatura consta das entrevistas realizadas com o beneficiário.

O beneficiário Catalino Penha, na polícia, disse que “Toninho apresentou o advogado conhecido como pelo vulgo de MARINHO ao declarante; que TONINHO e MARINHO pegaram os documentos pessoais do declarante e disseram a ele que iriam tentar aposentá-lo; que o declarante assinou alguns papeis a pedido de TONINHO e MARINHO; que o advogado MARIO procurou o declarante e lhe disse que deveria conseguir alguns documentos para o requerimento de aposentadoria; que TONINHO então de posse dos documentos entregou ao advogado MARIO; que o declarante foi atendido por um servidor, moreno, gordo, cujo nome não se recorda; que o servidor do INSS disse ao declarante que este ia ficar aposentado” (id 324580126).

Ainda perante a polícia, Wagner Gomes da Silva informou que “reconhece sua voz na conversa com ANTONIO, pessoa que trabalha com MARINHO (preso nesta Operação Lavoro); que ANTONIO auxilia MARINHO na obtenção de aposentadoria rural a trabalhadores; (...) QUE NIVEA pagava sempre ao senhor OSVALDO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada declaração emitida pelo Sindicato de Juti/MS, sendo que ainda dava comissão para OSVALDO PEREIRA CHAVES no valor de R$ 700,00(setecentos reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE sabe desses valores porque ouviu de NIVEA e OSVALDO comentando; QUE o interrogado, a mando dos ‘advogados’ (NIVEA, CLAUDIO, CELINA, ZÉLIA, ANTONIO, MARINHO), também fazia fichas sindicais com datas retroativas; (...) QUE PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, funcionário do INSS, presente nesta Delegacia, recebia dinheiro: QUE sabe disso porque ouviu OSVALDO falando com CLÁUDIO sobre isso; QUE informa que as rasuras feitas com errorex branco nos dois livros onde foram apagados os nomes primitivos e lançados outros nomes de pseudo ‘associados’ são decorrentes de fraudes cujo cometimento era determinado por OSVALDO em benefício de OSVALDO, CLAUDIO CAVALARI, NIVEA, ZÉLIA e MARINHO; QUE CLAUDIO trazia fotos antigas para colocar nas fichas falsificadas; QUE NIVEA também trazia; QUE MARINHO também e ANTONIO também trazia” (id 324580124).

Uma das investigadas na Operação Lavoro, Nívea Cristina da Silva Salvador, em suas declarações perante a autoridade policial nos autos n. 0001338-57.2013.4.03.6006, também explicou como funcionava o esquema criminoso em tela, inclusive confirmou o conluio entre PEDRO VILLA e MARIO JOSÉ:

“[...] QUE sabe com certeza que MARIO JOSE e CLAUDIO CAVALLARI também falsificavam documentos; [...] QUE mantinha contatos com os Presidentes dos Sindicatos Rurais de Naviraí, Juti e Itaquirai porque era naqueles Sindicatos que conseguia as declarações necessárias para a obtenção ilegal dos benefícios para seus clientes; [...] QUE perguntada sobre PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, disse que sua relação com este era judicial, ou seja: quando um processo administrativo não era concedido, a reinquirida levava para PEDRO VILLA e este montava todo o processo judicial, porém, quem assinava as petições era o RAFAEL ROSA JUNIOR ou DANIELA STELA, porque o PEDRO não podia advogar contra o INSS; QUE então, o dinheiro recebido do beneficiado era dividido entre a reinquirida, PEDRO VILLA e o advogado que assinou a petição; [...] QUE frequentava o escritório de PEDRO LUIZ VILLA porque este fazia as ações judiciais dos benefícios que eram negados administrativamente; QUE em certa ocasião, PEDRO VILLA lhe pediu para acompanhar uma pessoa chamada CARMOSINA em entrevista no INSS; QUE PEDRO montou o processo e fez o agendamento no INSS de Iguatemi; QUE PEDRO não pagou os mil reais e disse que receberia de CARMOSINA o valor parcelado, ocasião em que faria o pagamento; QUE PEDRO VILLA afirmou que não poderia acompanhar CARMOSINA pois estava viajando; QUE não sabe de outros clientes que PEDRO VILLA agendava no INSS; [...] QUE MARIO JOSÉ SOARES também lhe apresentava clientes e por tal motivo encontrava com este, às vezes na MARICREDIS, outras no próprio escritório; [...]”. (Transcrição extraída da sentença - id 324584652)

A testemunha Francisco Assis de Oliveira Andrade também detalhou o esquema de fraude no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juti/MS e na agência do INSS de Naviraí/MS na fase investigatória, esclarecendo que “Marinho tá no esquema também (...) ela capta pessoas e falsifica documentos (...) algumas aposentadorias ele faz com ele mesmo, depois chega lá e tira empréstimo” (id ́s 324580125 e 324580126).

Com exceção de Catalino Penha, que “não se mostrou capaz de ouvir ou entender as perguntas a ele feitas”, conforme aduziu o magistrado sentenciante, todas as testemunhas ouvidas nestes autos ratificaram seus depoimentos perante o juízo (id 324583920), corroborando o esquema que existia para fraudar benefícios previdenciários, com a confecção de documentos falsificados no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Juti/MS, o que impossibilita o acolhimento da tese das defesas acerca da insuficiência probatória.

Embora os acusados MARIO e PEDRO neguem a autoria do crime que lhes é imputado, a prova colacionada aos autos não deixa dúvidas quanto às suas responsabilidades pela prática do delito do art. 313-A, do Código Penal, nos moldes descritos na denúncia.

Sabe-se que a "Operação Lavoro" fora deflagrada para desarticular uma quadrilha que atuava junto à Agência do INSS em Naviraí, envolvendo servidores, advogados, dirigentes de Sindicato Rural e aliciadores, previamente estruturada para fraudar os cofres públicos.

Todas essas evidências, analisadas em conjunto e somadas ao fato de que os réus MARIO JOSE SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA respondem a outros processos por conduta semelhante, afastam a tese das defesas de que os réus agiram sem dolo. O acusado MARIO JOSE SOARES forjou a inscrição de Catalino Penha junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juti/MS de forma retroativa, e PEDRO concedeu a aposentadoria junto ao INSS.

Nas corretas palavras do r. Juízo a quo e que ora adoto com razões de decidir,

“O farto material probatório permite afirmar com segurança e robustez que os réus MARIO JOSÉ SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA atuaram de forma previamente ajustada para viabilizar a concessão fraudulenta de benefício previdenciário. MARIO, como intermediador, articulou os meios necessários para que o corréu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, valendo-se de sua posição de Técnico do Seguro Social, deferisse indevidamente o benefício, com base em documentos ideologicamente falsos. Toda essa operação foi realizada de maneira deliberadamente fraudulenta, resultando em prejuízo significativo ao INSS e aos demais segurados da Autarquia Previdenciária”. (id 324584652)

Assim, o dolo dos réus exsurge das próprias circunstâncias fáticas e das provas produzidas nos autos, que demonstram a atuação direta dos acusados na instrução fraudulenta e na concessão do requerimento de aposentadoria por exercício de atividade rural, permitindo a concessão do benefício previdenciário em espeque, causando prejuízo aos cofres públicos no valor de quase dez mil reais.

Nessa esteira, restou comprovado que os réus agiram com o dolo necessário para a configuração do delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, com o fim de obter o benefício previdenciário de aposentadoria por exercício de atividade rural em nome de Catalino Penha.

Por fim, registro que as provas produzidas ao longo do processo administrativo conduzido pelo INSS têm validade e eficácia na formação da convicção do juiz. Ademais, submetem-se ao contraditório diferido, pelo que não há que se cogitar em unilateralidade da prova.

Mantenho, portanto, a condenação dos acusados MÁRIO JOSÉ SOARES e PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA pela prática do crime definido no artigo 313-A do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Da dosimetria da pena

A sentença, tornada pública em 16/02/2025, (id 324584652), julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para:

i) CONDENAR o réu MARIO JOSE SOARES como incurso na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, em concurso de agentes, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa;

ii) CONDENAR o réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA como incurso na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, em concurso de agentes, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa;

iii) DECRETAR a perda do cargo público de titularidade de PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, porquanto praticou o crime em apreço com grave violação dos seus deveres funcionais, na forma do disposto no artigo 92, inciso I, alínea "a", do CP, tudo consoante fundamentação.

Ainda na sentença, os réus MARIO e PEDRO foram condenados ao pagamento de indenização em favor do INSS, “sob responsabilidade solidária, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento das custas processuais”.

MARIO JOSE SOARES

1a Fase:

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, reputando desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Justificou o magistrado:

"Na primeira fase de aplicação da pena, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, infere-se que:

a) quanto à culpabilidade, esta deve ser valorada negativamente, considerando que o crime foi praticado por agente que se utilizou de seu cargo como presidente da Associação de Moradores, cujo objetivo deveria ser a defesa dos interesses dos moradores locais, para fazer a captação de clientes idosos e forjar aposentadorias rurais. De alguém em posição de liderança, ainda que local, espera-se um pouco mais de respeito pelas leis, especialmente ao lidar com pessoas idosas, o que torna sua conduta ainda mais reprovável.

Digno de nota ainda é o fato de que o réu Mário José Soares (conhecido como "Marinho"), presidente da Associação dos Moradores do Bairro Varjão e funcionário da Usina INFINITY, em Naviraí/MS, fazia se passar por advogado para aliciá-las a obter aposentadorias de forma fraudulenta, evidenciando um claro desvio de função e abuso de confiança, agravado pelo caráter sistemático de suas ações;

b) quanto à circunstância maus antecedentes, não há registros de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do réu;

c) os motivos do crime foram o lucro fácil, o que é ínsito ao tipo penal em análise;

d) as circunstâncias do crime devem ser avaliadas de forma extremamente negativa, considerando que o réu integrou ilícito altamente engenhoso e articulado, voltado para fraudar a autarquia federal. Não se trata de um ato isolado, praticado por uma única pessoa que, individualmente, produziu documentos falsos para obter benefícios; ao contrário, a operacionalização desse ilícito demandou elevado grau de sofisticação, envolvendo o atendimento de pessoas idosas e sem instrução, a produção e o uso de documentos ideologicamente falsos, como a Declaração de Exercício de Atividade Rural, além da colaboração de diversos agentes e até mesmo o envolvimento de instituição de crédito no pagamento da contraprestação exigida em razão da ação ilícita em apreço.

Ademais, o réu se utilizou de seu cargo como presidente da Associação de Moradores e se apresentava como advogado para aliciar pessoas idosas e sem instrução para "orientá-las" a obter aposentadorias fraudulentas, o que evidencia a premeditação e o uso de um ambiente institucional para conferir aparência de legitimidade às suas ações.

Ressalte-se que a engenhosidade do esquema é ainda mais evidente na forma de pagamento dos "honorários": os réus Mario e Pedro cobraram o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condicionado à concessão do benefício e quitado por meio de empréstimo consignado no benefício obtido, como no caso de Catalino Penha. O sucesso da empreitada criminosa dependia diretamente da atuação coordenada de diversos agentes, no STR de Juti/MS, no INSS e em instituição de crédito, demonstrando a complexidade e a articulação envolvidas no delito.

Desse modo, as circunstâncias foram incomuns, porquanto em conluio com outras pessoas, o réu participou ativamente de esquema delituoso sofisticado, com articulação de pessoas diversas, demandando a atuação coordenada de agentes do STR de Juti/MS, do INSS e de instituição de crédito, assim como a produção de documentos falsos, a eliminação de procedimentos administrativos e ludibrio de pessoas leigas e sem instrução.

e) as consequências do crime devem ser avaliadas negativamente, considerando o prejuízo causado à Autarquia Federal, que alcançou o montante R$ 8.024,77 (oito mil, vinte e quatro reais e setenta e sete centavos). Além do impacto financeiro, o dano à confiabilidade da instituição perante a sociedade, agravado pelo elevado número de concessões irregulares de aposentadorias rurais em Naviraí/MS. Esse percentual, o maior do Estado, superou inclusive o registrado na principal agência de Campo Grande/SP, conforme evidenciou o depoimento da testemunha Nilson Zoccarato Zanzarin Ribeiro Negrão. Tais práticas não apenas violam os direitos assegurados pela Previdência Social, mas também comprometem a equidade no acesso aos benefícios, prejudicando diretamente aqueles que dependem do sistema para garantir sua subsistência;

f) nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima.

Registro que, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, cabe ao magistrado, pautando-se pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação do quantum para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo previsão para que seja observada a mesma fração para eventual diminuição na segunda fase. Ademais, eventuais parâmetros matemáticos adotados pela jurisprudência e pela doutrina para a valoração das circunstâncias judiciais têm caráter meramente indicativo, e não vinculam o julgador, ao qual cabe apenas fundamentar sua decisão. Nesse sentido, STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2480609/DF, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, j. em 06/02/2024, p. em 14/02/2024.

Além disso, não há ainda previsão legal ou jurisprudencial para a compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, pois as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido, STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2384726 / SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/09/2024, p. em 03/10/2024.

Diante desse quadro, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, mostra-se imperativa a majoração da pena em 12 (doze) meses para cada circunstância negativa (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa”.

A defesa de MARIO JOSE SOARES apelou requerendo a redução da dosimetria da pena.

Entendo que os argumentos lançados nas razões recursais do réu devem ser parcialmente acolhidos.

Vejamos.

A culpabilidade do réu e as circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, conforme as palavras acima do juízo de primeiro grau, que ora adoto como razões de decidir.

Contudo, entendo que as consequências do crime não merecem valoração negativa, tendo em vista o prejuízo à autarquia previdenciária nestes autos (R$ 8.024,77), pelo que não considero apto a justificar a exasperação da pena-base.

Assim, mantenho a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), e reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

2a Fase:

Na segunda fase, o r. Juízo sentenciante aplicou a agravante da pena previstas no artigo 62, I, do Código Penal, “em razão do papel de liderança exercido pelo réu no grupo criminoso investigado na Operação Lavoro, que identificou e desmantelou a atuação de quadrilha especializada na obtenção fraudulenta de aposentadorias rurais por idade junto à Agência da Previdência Social (APS) em Naviraí/MS”, o que resta mantido, conforme as palavras acima do juízo de primeiro grau, que ora adoto como razões de decidir.

Neste ponto, não acolho a tese defensiva da confissão do acusado, pois o réu MÁRIO JOSÉ SOARES negou sua participação em processos administrativos de aposentadorias rurais, tendo apenas confirmado “que trabalhava com a concessão de empréstimos e que era presidente de associação de bairro”.

Assim, nesta fase, a pena intermediária resta fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3a Fase:

Na terceira fase, o r. Juízo a quo não aplicou causas de aumento ou diminuição da pena, o que resta mantido.

Sendo assim, a pena resta definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Multa

Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, reduzo a pena de multa para 23 (vinte e três) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida.

Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A sentença recorrida fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal e não estabeleceu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Embora as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não sejam totalmente favoráveis ao réu MARIO JOSE SOARES, verifico ser proporcional e razoável a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, a despeito de a defesa ter pleiteado o regime aberto em seu recurso.

No entanto, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena total restou acima de 04 (quatro) anos de reclusão, de acordo com o artigo 44, I, do Código Penal.

PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA

1a Fase:

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, reputando desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Justificou o magistrado:

“Na primeira fase de aplicação da pena, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, infere-se que:

a) quanto à culpabilidade, esta deve ser valorada negativamente, considerando que o réu, servidor público e advogado, utilizou sua vasta experiência adquirida ao longo de várias décadas de serviço prestado ao INSS (mídia ID 307607109) para fraudar a concessão de benefícios previdenciários. Ressalta-se que o réu Pedro, apesar de ocupar cargo público e estar legalmente impedido de exercer a advocacia (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), art. 30, inciso I), atuava efetivamente como advogado, captando clientes e utilizando sua posição para conceder benefícios previdenciários de forma irregular, em benefício de seu escritório. Tal conduta afronta diretamente os deveres inerentes à função de servidor público do INSS, como evidenciado nos diálogos registrados com seu filho em 19/01/2012 e 01/02/2012. Como servidor do INSS por quase três décadas, tendo inclusive desempenhado funções de instrutor e chefe da APS em Naviraí/MS, o réu possuía pleno domínio dos trâmites e procedimentos inerentes à atividade em tela. Todavia, aproveitando-se desse conhecimento, praticou o ilícito penal de forma deliberada, sem qualquer temor de consequências e confiando na própria impunidade. Essa conduta não apenas causou significativo prejuízo econômico à autarquia federal, mas também demonstrou um grave desvio ético e funcional, ao utilizar sua posição pública para integrar e liderar grupo criminoso e cometer diversas irregularidades. Em face desse quadro de elementos, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada a elevada culpabilidade do réu;

b) o réu não possui maus antecedentes; c) não há elementos que permitam analisar a conduta social e a personalidade do réu; d) o motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, o que, no caso em tela, é ínsito ao tipo penal sob análise;

e) as circunstâncias do crime devem ser avaliadas de forma extremamente negativa, considerando que o réu integrou ilícito altamente engenhoso e articulado, composto de vários agentes, voltado para fraudar a Autarquia Federal. Ademais, não se trata de um ato isolado, praticado por uma única pessoa que, individualmente, produziu documentos falsos para obter benefício indevido; ao contrário, a operacionalização desse ilícito demandou elevado grau de sofisticação, envolvendo a atração e atendimento de pessoas idosas, a produção e o uso de documentos ideologicamente falsos, como a Declaração de Exercício de Atividade Rural e a Ficha de Inscrição e Controle do STR de Juti/MS, além da colaboração de diversos agentes e até mesmo o envolvimento de instituição de crédito no pagamento da contraprestação exigida em razão da ação ilícita em apreço.

Ressalte-se que a engenhosidade do esquema é ainda mais evidente na forma de pagamento dos "honorários": os réus Mario e Pedro cobraram o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condicionado à concessão do benefício e quitado por meio de empréstimo consignado no benefício obtido, como no caso de Catalino Penha. O sucesso da empreitada criminosa dependia diretamente da atuação coordenada de diversos agentes, no STR de Juti/MS, no INSS e em instituição de crédito, demonstrando a complexidade e a articulação envolvidas no delito.

Desse modo, as circunstâncias foram incomuns, porquanto em conluio com outras pessoas, o réu participou ativamente de esquema delituoso sofisticado, com articulação de pessoas diversas, demandando a atuação coordenada de agentes do STR de Juti/MS, do INSS e de instituição de crédito, assim como a produção de documentos falsos, a eliminação de procedimentos administrativos e ludibrio de pessoas leigas e sem instrução.

f) as consequências do crime devem ser avaliadas negativamente, considerando o prejuízo causado à Autarquia Federal, que alcançou o montante de R$ 8.024,77 (oito mil, vinte e quatro reais e setenta e sete centavos). Além do impacto financeiro, ressalta-se o dano à confiabilidade da instituição perante a sociedade, agravado pelo elevado número de concessões irregulares de aposentadorias rurais em Naviraí/MS. Esse percentual, o maior do Estado, superou inclusive o registrado na principal agência de Campo Grande/SP, conforme evidenciou o depoimento da testemunha Nilson Zoccarato Zanzarin Ribeiro Negrão. Tais práticas não apenas violam os direitos assegurados pela Previdência Social, mas também comprometeram a equidade no acesso aos benefícios, prejudicando diretamente aqueles que dependem do sistema para garantir sua subsistência;

g) nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima.

Repiso que, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, cabe ao magistrado, pautando-se pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação do quantum para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo previsão para que seja observada a mesma fração para eventual diminuição na segunda fase. Ademais, eventuais parâmetros matemáticos adotados pela jurisprudência e pela doutrina para a valoração das circunstâncias judiciais têm caráter meramente indicativo, e não vinculam o julgador, ao qual cabe apenas fundamentar sua decisão. Nesse sentido, STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2480609/DF, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, j. em 06/02/2024, p. em 14/02/2024.

Além disso, não há ainda previsão legal ou jurisprudencial para a compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, pois as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido, STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2384726 / SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/09/2024, p. em 03/10/2024.

Diante desse quadro, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, mostra-se imperativa a majoração da pena em 16 (dezesseis) meses para cada circunstância negativa (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), razão pela qual fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.”

A defesa de PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA apelou requerendo a redução da pena base.

Entendo que os argumentos lançados nas razões recursais do réu devem ser parcialmente acolhidos.

Vejamos.

A culpabilidade do réu e as circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, conforme as palavras acima do juízo de primeiro grau, que ora adoto como razões de decidir.

Contudo, entendo que as consequências do crime não merecem valoração negativa, tendo em vista o prejuízo à autarquia previdenciária nestes autos (R$ 8.024,77), pelo que não considero apto a justificar a exasperação da pena-base.

Assim, mantenho a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), e reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

2a Fase:

Na segunda fase, o r. Juízo sentenciante aplicou a agravante da pena previstas no artigo 62, I, do Código Penal, uma vez que o réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA “integrou e atuou como protagonista do esquema criminoso em questão, sendo diretamente responsável pela estruturação da fraude voltada à concessão ilícita de benefício previdenciário, em prejuízo do INSS. Tal conduta foi praticada com a colaboração de outros agentes, destacando-se, entre eles, o corréu Mario, além de outros indivíduos identificados no âmbito da Operação Lavoro. Diante disso, aplica-se a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, em razão do papel de liderança exercido pelo réu no grupo criminoso investigado na Operação Lavoro, que identificou e desmantelou a atuação de quadrilha especializada na obtenção fraudulenta de aposentadorias rurais por idade junto à Agência da Previdência Social (APS) em Naviraí/MS”.

Em sua apelação, a defesa requereu o afastamento da agravante do artigo 62, inciso I do CP.

Não assiste razão à defesa, uma vez que PEDRO homologava os benefícios previdenciários ao passo que também captava clientes de seu escritório, promovendo e dirigindo a atividade dos demais.

Assim, mantenho a agravante do artigo 62, inciso I do CP, de sorte que, nesta fase, a pena intermediária resta fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3a Fase:

Na terceira fase, o r. Juízo a quo não aplicou causas de aumento ou diminuição da pena, o que resta mantido.

Sendo assim, a pena resta definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Multa

Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, reduzo a pena de multa para 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (um meio) do salário-mínimo vigente em 2012, à época do fato delitivo, conforme estabelecido na r. sentença recorrida.

Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A sentença recorrida fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, “conforme a interpretação conjunta dos artigos 59 e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”, e não estabeleceu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa apelou pleiteando a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Embora as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não sejam totalmente favoráveis ao réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, verifico ser proporcional e razoável a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, conforme pleiteado pela defesa em seu recurso.

No entanto, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena total restou acima de 04 (quatro) anos de reclusão, de acordo com o artigo 44, I, do Código Penal.

Tampouco é cabível a compensação das medidas diversas da prisão cumpridas pelo recorrente para o cálculo da detração, conforme aduz a defesa, diante da ausência de previsão nesse sentido no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal que dispõe apenas que “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Dispositivo

Ante o exposto,

i) DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa do réu MARIO JOSE SOARES para, mantendo sua condenação como incurso na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, reduzir a sua pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena e reduzir a sua pena de multa para 23 (vinte e três) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida e

ii) DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa do réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, para, mantendo sua condenação como incurso na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, reduzir a sua pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena e reduzir a sua pena de multa para 23 (vinte e três) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO LAVORO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. FRAUDE NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública incondicionada proposta contra dois acusados pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, em concurso de agentes, no contexto da Operação Lavoro. Condenação em primeira instância, com penas privativas de liberdade e multa, além da decretação de perda de cargo público. Apelações interpostas pelas defesas visando à absolvição, nulidade das interceptações telefônicas, redução das penas e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve nulidade na interceptação telefônica utilizada como prova;

(ii) se há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva;

(iii) se as penas aplicadas devem ser reduzidas;

(iv) se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente com fundamentação idônea, dentro dos parâmetros legais, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por documentos administrativos, depoimentos policiais e testemunhais, além de elementos colhidos na Operação Lavoro, que evidenciam a atuação coordenada dos acusados na concessão fraudulenta de aposentadoria rural.

As penas foram parcialmente revistas, com exclusão da valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se a culpabilidade e as circunstâncias como desfavoráveis.

Fixação do regime semiaberto para ambos os acusados, por adequação à proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas para reduzir as penas privativas de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Tese de julgamento:

“1. A interceptação telefônica autorizada judicialmente com fundamentação idônea é válida como meio de prova.

A inserção de dados falsos em sistema de informações para obtenção de benefício previdenciário configura o crime previsto no art. 313-A do Código Penal.

É possível a revisão da dosimetria da pena quando não se justifica a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais.

O regime semiaberto pode ser fixado mesmo diante de circunstâncias parcialmente desfavoráveis, desde que proporcional à pena aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 313-A, 59, 62, I, 92, I, “a”; CPP, arts. 387, IV; Lei no 9.296/1996, art. 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2480609/DF; STJ, AgRg no AREsp 2384726/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu I) DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa do réu MARIO JOSE SOARES para, mantendo sua condenação como incurso na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, reduzir a sua pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena e reduzir a sua pena de multa para 23 (vinte e três) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida e II) DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa do réu PEDRO LUIZ VILLA DA SILVA, para, mantendo sua condenação como incurso na norma penal incriminadora do art. 313-A, do Código Penal, reduzir a sua pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena e reduzir a sua pena de multa para 23 (vinte e três) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão